Tribunal: STF
Processo: ARE 664537
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE PREVISTA EM ACORDO COLETIVO. DESCUMPRIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.